Tribunal: TJBA
Processo: 8073959-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073959-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAVI SOUSA DA CRUZ

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGAÇÃO DA MORA. VALOR CONSTANTE DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de purgação da mora pelo valor atualizado da dívida informado na petição inicial da ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira.

2. O juízo de origem condicionou a purgação ao depósito do valor indicado em planilha atualizada pelo credor, desconsiderando o montante originário declarado na exordial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a purgação da mora pode ocorrer com base no valor da dívida indicado na petição inicial e atualizado com encargos legais, afastando-se valor unilateral posterior; e (ii) se a essencialidade do bem à atividade empresarial do devedor pode justificar a restituição do veículo.

III. Razões de decidir

4. A legislação vigente (Decreto-Lei n.º 911/1969, art. 3.º, § 2.º) prevê a possibilidade de purgação da mora com base no valor apresentado pelo credor fiduciário na petição inicial.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 722, consolidou entendimento de que a integralidade da dívida, para fins de purgação, refere-se aos valores apresentados e comprovados na inicial, e não àqueles arbitrados posteriormente em planilhas unilaterais.

6. Jurisprudência majoritária afasta a inclusão de despesas processuais, extrajudiciais e honorários advocatícios na quantia devida para purgação da mora.

7. Demonstrada a essencialidade do bem para o exercício da atividade empresarial, caracterizado o periculum in mora apto a justificar a restituição do veículo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. A purgação da mora, em contrato com garantia fiduciária, deve considerar o valor da dívida apresentado na petição inicial, devidamente atualizado, nos termos do art. 3.º, § 2.º, do Decreto-Lei n.º 911/1969. 2. A essencialidade do bem à atividade econômica do devedor pode ser considerada para autorizar a sua restituição.”

Dispositivos relevantes citados
:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º; CC, art. 1.361.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 14.05.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8073959-76.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
Davi Sousa da Cruz

e Agravado

Banco Bradesco Financiamentos S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
DAR
PROVIMENTO
ao
Agravo de Instrumento
e
julgar prejudicado o agravo interno,

nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22